Tribunal: TJDFT
Processo: 0767544-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar, de forma solidária, as requeridas a restituírem aos autores a quantia de R$ 29.556,00 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64671164.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narram os autores que celebraram com as requeridas contrato de compra e venda, em 02/12/2019, em relação ao empreendimento “na planta”, denominado Reserva Catedral, localizado na SQN 114, Bloco C, Asa Norte, Brasília-DF, com previsão de entrega para 30/03/2023, e prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias). Informam que, posteriormente, celebraram Termo Aditivo, contendo uma aparente vantagem aos autores, no sentido de tolerar a manutenção do INCC até 90 dias após a emissão do habite-se que, por razões legais, de boa-fé e de equilíbrio contratual, implicaria sua extensão e aplicabilidade sobre multas e juros. Acrescentam que cumpriram todos os prazos, parcelas mensais e intermediárias, sem qualquer impontualidade, sendo certo que o atraso na parcela das chaves se deu unicamente em decorrência dos termos constantes do aditivo contratual. Sustentam seus pedidos com base em suposta falha no dever de informação por parte das requeridas.
5. Segundo disposto no art. 6o, III, do CDC, é direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
6. O Termo Aditivo de ID 64670101, em sua Cláusula Primeira, assim dispôs: Fica ajustado entre as partes que a incidência do IGPM/FGV e juros compensatórios de 1% ao mês, previsto(s) no(s) item(ns) 3.5 da Cláusula Terceira, referente a 01 (UMA) parcela “de habite-se”, no valor originário de R$ 917.000,00 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL REAIS), - Quadro Resumo de elementos Variáveis, serão devidos 90 (noventa) dias após a data de “averbação do Habite-se”, ESPECIAL E UNICAMENTE QUANTO AO IGPM/FGV E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 1%, estando certo e ajustado que após o decurso de tal prazo, a incidência descrita acima, será aplicada imediatamente conforme estipulações contratuais originais.
7. Diferentemente do alegado pelos autores, a redação da referida cláusula é clara, no sentido de que a modificação do item “3.5 da Cláusula Terceira”, do contrato de compra e venda de ID 64670100, ocorreria apenas e tão somente em relação aos encargos de correção monetária e juros (IGPM/FGV E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 1%). Logo, a interpretação da referida cláusula não leva a inferir que o prazo para o pagamento referente às chaves do imóvel ocorreria em 90 (noventa) dias após a averbação do habite-se.
8. Ademais, a Cláusula Terceira do Termo Aditivo dispôs que os demais encargos acessórios, prazos e condições, inclusive as demais parcelas devidas para o pagamento integral do preço de aquisição da unidade imobiliária prometida, permaneceriam inalterados, devendo ser cumpridos e observados pelas promitentes compradores.
9. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
10. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta falha no dever de informação por parte das recorrentes, que justifique a pretensão reparatória consignada na inicial. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que os consumidores teriam demonstrado plena ciência do objeto do contrato, bem como do termo aditivo, tudo a resultar na observância dos direitos protetivos ao consumidor (informação e transparência).
11. Desse modo, à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha no dever de informação das recorrentes, devendo a sentença ser reformada.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.